Tribunal: TJPA
Processo: 0819593-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819593-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, ao receber os Embargos à Execução opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, atribuiu-lhes efeito suspensivo, sob fundamento da presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. O agravante sustenta ausência de tais requisitos e requer a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, está suficientemente fundamentada; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória requerida, em especial a idoneidade do seguro-garantia judicial apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, não havendo nulidade por ausência de motivação.

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

O seguro-garantia judicial apresentado pela agravada constitui meio idôneo e suficiente de garantia do juízo, conforme previsão do art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Estando a dívida integralmente garantida e presentes indícios de plausibilidade das alegações e risco de dano de difícil reparação, resta caracterizada a possibilidade de concessão da medida suspensiva.

A suspensão da execução, nessas condições, não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, pois, em caso de improcedência dos embargos, poderá haver o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está suficientemente fundamentada quando indica, ainda que sucintamente, os requisitos legais da tutela provisória.

O seguro-garantia judicial constitui meio idôneo para fins de garantia da execução fiscal, nos termos do art. 9º, II, da LEF.

É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente a garantia do juízo e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; LEF, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; TRF-3, AI 10953/SP, j. 01.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0819593-15.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Petróleo Brasileiro S A Petrobras

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL
, nos autos dos embargos à execução fiscal (nº 0890235-80.2023.8.14.0301) nos seguintes termos:

“Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9 e 16 da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO

SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF. 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito

suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito

suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.”

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, além da ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, especialmente quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, requerendo a cassação da decisão recorrida.

Concluiu requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar, conforme id. 17469279.

Contrarrazões ao agravo de instrumento constante no id. 17699164

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará. (id. 18092436)

Contrarrazões ao agravo interno (id. 18582137)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 18607357)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 18092436).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Pontuo que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação,
não merece prosperar
. Observa-se que o juízo de origem fundamentou de forma suficiente sua decisão, ainda que de forma sucinta, ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. O uso de conceitos jurídicos como
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, quando contextualizados no processo e ancorados em elementos dos autos, não constitui fundamentação genérica ou inexistente.

No tocante à alegação de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela suspensiva, tampouco assiste razão ao agravante.

O artigo 919,
'caput',
do Código de Processo Civil de 2015 prescreve que
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
. Contudo, seu parágrafo 1º dispõe que:
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

O professor Antônio Claudio da Costa Machado, ao referir sobre a concessão de
efeito

suspensivo
nos termos do art. 919 do CPC/15 discorre o seguinte:

"(
...) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, é necessário realizar algumas considerações.

A primeira, no sentido de que a relevância da fundamentação revela-se pela razoabilidade e ponderabilidade das defesas apresentadas, pela sustentabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos, tudo a apontar para o provável sucesso do executado quando do julgamento final dos embargos (em outros termos, o embargante precisa conseguir demonstrar ao juiz da causa que preenche o requisito do fumus boni iuris, tão conhecido na seara cautelar).

A segunda, no sentido de que a longa previsão que se encontra bem no meio deste § 1º (o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) nada mais significa do que instituição do, também conhecidíssimo, requisito do periculum in mora, isto é, a necessidade de demonstração da existência de perigo da demora do julgamento dos embargos sem efeito suspensivo possa permitir que a execução chegue à fase de expropriação e que, em caso de posterior decisão favorável ao executado, seja difícil ou incerta a reparação do dano experimentado por ele."

Com o advento da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

"II - Oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

Desse modo, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que o
seguro
-garantia constitui meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual modificação do decisório agravado permitiria, em tese, o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por outro lado, ressalte-se a inexistência de prejuízo à Fazenda em aguardar o julgamento definitivo dos embargos a execução, já que o crédito se encontra devidamente garantido, podendo- se prosseguir na execução em caso de improcedência do feito, revertendo-se a garantia em seu favor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra.

Agravo interno constante no id. 18092436 prejudicado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025